Tribunal: STF
Processo: SL 1735
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Pedido de suspensão de liminar. Inconstitucionalidade de cargos em comissão, funções de confiança e funções gratificadas na estrutura administrativa municipal. Prazo para cumprimento da decisão. Parcial procedência do pedido.



I. Caso em exame



1.  Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de de lei municipal que criou cargos em comissão, funções de confiança e funções gratificadas na estrutura administrativa do ente público requerente; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos.



II. Questão em discussão



2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. Existência de risco de grave lesão à ordem pública. A reestruturação das ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público. 



IV. Dispositivo



4. Pedido que se julga parcialmente procedente.



__________



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 37, II e V; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência citada: SL 1.613 MC-Ref, SL 1.595, SL 1.649 e SL 1.658 MC-Ref (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Rio Claro e por seu Prefeito, para impugnar decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que declarou inconstitucionais dispositivos da legislação municipal e, consequentemente, invalidou a criação (i) dos cargos em comissão de  “Diretor de Departamento”, “Assessor C III” e “Assessor C IV”; (ii) das funções de confiança de “Controlador Interno”, “Chefe de Divisão” e “Chefe de Seção”; e (iii) das funções gratificadas de “Gestor de Atividades Esportivas e Lazer”, “Gestor de Convênios”, “Gestor da Junta de Serviços Militares”, “Gestor de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos”, “Chefe de Equipamento”, “Coordenador do CRAS”, “Coordenador do CREAS”, “Membro do Departamento de Gestão de Pessoas” e “Membro Auxiliar da Fiscalização de Tributos”.



    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar dispositivos e expressões da Lei Complementar nº 154/2021 do Município de Rio Claro. Sustentou que as normas municipais são inconstitucionais, pelas seguintes razões: (i) criaram indevidamente cargos comissionados, funções de confiança e funções gratificadas para exercer atribuições profissionais, burocráticas ou técnicas, que prescindem de relação de especial confiança; e (ii) fixaram percentual ínfimo de cargos em comissão na estrutura administrativa a serem ocupados por servidores efetivos.



    3. O pedido foi julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos e expressões impugnados, à exceção daqueles referentes (i) ao cargo de “Subprefeito” e (ii) à reserva de até 20% dos cargos comissionados para servidores efetivos.



    4. Os efeitos da decisão foram modulados, concedendo-se o prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que o Município adotasse as providências administrativas necessárias para a reestruturação de seu quadro de pessoal. Assegurou-se, ainda, a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos ocupantes desses cargos, diante de seu caráter alimentar.  



    5. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de liminar. Os requerentes indicam que há grave risco de lesão à ordem pública e administrativa. Argumentam que a decisão impugnada pode acarretar a paralisação dos serviços públicos essenciais, já que atinge cerca de 506 (quinhentos e seis) cargos e funções, distribuídos em toda a estrutura do Poder Executivo. 



    6. Alegam que o prazo de 120 dias, que findará em 29.05.2024, é insuficiente para realizar todas as readequações normativas e administrativas necessárias, tendo em conta a necessidade de abertura de concurso, elaboração de projeto de lei, realização de estudos técnicos prévios e análise do impacto financeiro para a execução de rescisões e posterior provimento. Entendem que há obstáculos ao cumprimento da decisão impugnada em 2024, já que (i) o orçamento foi definido em 2023, sem a previsão dos impactos decorrentes da reestruturação determinada; (ii) a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece vedações quando da proximidade do término do mandato do prefeito; e (iii) o Decreto Municipal nº 13.133/2023 estabeleceu contingenciamento de gastos no âmbito de tal ente público.



    6. O Ministério Público do Estado de São Paulo, autor na demanda de origem, apresentou contestação. Afirma que a decisão impugnada reconheceu a desconformidade da legislação municipal com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.010 da repercussão geral. Ressalta que “as autoridades públicas municipais de há longo tempo estão cientes dos questionamentos relacionados à estrutura administrativa do município, com inúmeros julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da mesma matéria”. Aponta já terem sido ajuizadas pelo menos 2 ações diretas de inconstitucionalidade sob o mesmo fundamento. Sustenta que há “risco de dano inverso, consistente na manutenção de situação jurídica em desconformidade à ordem constitucional, inclusive com reflexos ao erário”.



    7. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo parcial deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Liminar. Constitucional. Administrativo. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade. Criação de cargos em comissão por legislação municipal. Modulação dos efeitos. Prazo de cento e vinte dias para a reorganização da estrutura funcional. Risco de lesão à ordem pública. Parecer pelo parcial deferimento do pedido.  



    8. É o relatório. Decido.



    9. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    10. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos art. 37, II e V, da Constituição.  



    11. Este Tribunal tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, j. 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Rio Claro para apresentar o pedido de suspensão, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tinha por objeto legislação que dispõe sobre cargos e funções do seu quadro de pessoal.  



    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. 22.10.2015.



    13. Na hipótese em exame, a decisão que se busca suspender atinge cargos em comissão, funções de confiança e funções gratificadas distribuídos nas mais diversas Secretarias do Município requerente. Diante desse cenário, reconheço que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado tem potencial para causar grave lesão à ordem pública. Isso porque, para cumprir a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Município precisará reestruturar as ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional. Essa tarefa pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. Em tal cenário, o prazo concedido - 120 dias - é excessivamente curto para a adoção de todas essas providências, o que revela a existência de risco concreto de descontinuidade do serviço público. 



    14. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que tal prazo não é suficiente para a implementação de decisões com conteúdo semelhante. Com relação ao serviço de educação, tais precedentes levam em conta “as peculiaridades do ensino, que pressupõe a continuidade das aulas e demais atividades durante o ano letivo, assim como o devido planejamento para o seguinte”. Confiram-se os seguintes julgados, sob a relatoria Minª. Rosa Weber, então Presidente: SL 1.613 MC-Ref, j. em 28.03.2023; SL 1.595, j. em 03.05.2023; SL 1.649, j. em 22.08.2023; SL 1.658 MC-Ref, j. em 04.09.2023.



    15. Essa conclusão não se altera em razão da alegada reiteração da conduta pelo Município. Ainda que se assuma tal colocação como verdadeira, persistirá o risco de descontinuidade de serviços públicos de caráter essencial que se busca evitar com a presente decisão. Assim, deve-se manter o funcionamento da máquina administrativa por período de tempo razoável para a implementação da ordem impugnada. Isso não impede, todavia, que seja apurada a eventual responsabilidade dos gestores públicos.  



    16. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2221667-24.2023.8.26.0000, pelo período necessário à adoção das providências demandadas para o cumprimento da ordem ora impugnada, limitado a 12 meses, contados a partir da publicação desta decisão. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.



    Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso    



Presidente